Tribunal: TJDFT
Processo: 0037000-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0037000-06.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A EMBARGADO: RENATO RIBEIRO MEIRELES D E S P A C H O CAIXA SEGURADORA S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face o acórdão de fls. 1/7 ID 14569328. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator